Tribunal: TCU
Processo: 018.104/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9861/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do Sr. Whelton Antonio Penha Oliveira, e prejudicada a apreciação do mérito dos demais atos a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.104/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Borges dos Santos (XXX.303.032-XX); Eduardo Bil Rodrigues da Silva (XXX.228.382-XX); Elizeu da Costa do Rozario (XXX.427.242-XX); Geraldo da Silva Neto (XXX.173.692-XX); Lorena Dalyla Leite Lima (XXX.212.842-XX); Rosimary da Silva e Silva (XXX.389.582-XX); Tabita Costa de Vasconcelos (XXX.394.202-XX); Vaneise Maiara Silva dos Santos (XXX.258.742-XX); Whelton Antonio Penha Oliveira (XXX.451.122-XX); Yesc da Silva Lima (XXX.319.782-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.